Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Processo : 0721457-12.2022.8.07.0000 DESPACHO O agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, cuidando-se de pessoa jurídica de direito privado, a jurisprudência do STJ - e também a desta eg. Corte - é firme no sentido de que a mera declaração (id. 36819939) não é suficiente para corroborar o alegado estado de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação de existência de dificuldade financeira. Para exemplo: AGI 0722333-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em: 27/9/2022, DJE: 10/10/2022. Mera alegação de que o Sindicato figura como autor em milhares de ações não evidencia a hipossuficiência financeira para fins de concessão da benesse buscada. Aliás, aqui não se aplicam a Lei 7.347/85 e o Código de Defesa do Consumidor, para isenção do preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, todos do CPC, ao agravante para recolher o preparo ou comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator